Tribunal: TJDFT
Processo: 0751027-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É sabido que a Constituição Federal garante que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (Art. 205, CF/88).
2. Sendo assim, não se afigura razoável impedir que o aluno tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos. 2.1. No caso, restou demonstrado que houve equívoco no pagamento da taxa do PAS – Programa de Avaliação Seriada, pelo genitor da estudante, que, no entanto, pagou a inscrição do vestibular na UNB, em seu lugar.
3. Em caráter excepcional, é legítimo aceitar, em ponderação de princípios, o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do PAS, e, assim considerar como regular a inscrição, a fim de assegurar a participação da candidata, sem que a medida represente violação ao princípio da isonomia, porquanto não viola direitos de outros candidatos, considerando que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.